Tribunal: STF
Processo: Rcl 86679
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Rafael Micheletti e Carlos Angelo Micheletti Neto contra acórdão proferida pela 6ª Câmara de Direito Crimina do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Os reclamantes alegam, em síntese, o descumprimento da autoridade do Superior Tribunal de Justiça, nos autos RHC Nº 153988/SP.



    Por meio da Petição nº 154871/2025 (e-doc. 52), apresentada em 27/10/2025, os reclamantes requerem a desistência da presente reclamação constitucional. 



    Presentes os requisitos legais, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC. 



    Determino a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, independentemente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente